Tribunal: STF
Processo: HC 72248
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
EMENTA:   HABEAS   CORPUS.  TRANSFERENCIA   PARA   O  REGIME
SEMI-ABERTO. PEDIDO PREJUDICADO.
         Decisão  do tribunal de origem que, ao deferir ao paciente a
transferencia  ao regime  prisional semi-aberto,  sobreveio aos fatos
apontados como representativos de constrangimento ilegal.
         Pedido prejudicado.